Tribunal: TJBA
Processo: 8013624-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013624-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALINE TEIXEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, avaliação médica externa, sob alegação de grave comprometimento da saúde física e psíquica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há comprovação idônea do alegado estado de saúde grave do paciente; e (ii) se restou demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória na via estreita do writ.

4. Inexiste nos autos documentação médica ou laudo técnico que comprove a gravidade do estado de saúde do paciente ou a inadequação do tratamento no ambiente prisional.

5. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime fechado demanda demonstração inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento intramuros, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. Não há indícios de negativa de assistência médica pelo sistema prisional, tampouco provocação eficaz do juízo competente com elementos técnicos.

7. A análise aprofundada das condições clínicas do paciente exige instrução probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo eventual pleito ser dirigido ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova pré-constituída da doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

2. A ausência de documentação médica idônea inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal na via estreita do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 9064
81/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013624-57.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALINE TEIXEIRA DE SOUZA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do relator.